Tribunal: TJSP
Processo: 2285127-24.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Suspensão dos efeitos de leilão de bem imóvel – Pretensão declaratória de nulidade da arrematação – Indeferimento – Decisão acertada, à luz do disposto no artigo 903, do Código de Processo Civil – Arrematantes, demais disso, já imitidos na posse do imóvel arrematado – Agravo de instrumento não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153658
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2285127-24.2019.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
agravante MARIA DE FATIMA SOUZA FRANÇA (JUSTIÇA GRATUITA), são
agravados ADILSON DOS SANTOS FURTADO, DENI RIBEIRO PRADO
FURTADO e CONDOMINIO EDIFICIO FLORENÇA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente sem voto), LUIZ EURICO E MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
SÁ DUARTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2285127-24.2019.8.26.0000 – VOTO No 39.731
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2285127-24.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
AGRAVANTE: MARIA DE FÁTIMA SOUZA FRANÇA
AGRAVADOS: ADILSON DOS SANTOS FURTADO e OUTROS
VOTO No 39.731
TUTELA DE URGÊNCIA Suspensão dos efeitos de leilão de
bem imóvel
Pretensão declaratória de nulidade da
arrematação
Indeferimento
Decisão acertada, à luz do
disposto no artigo 903, do Código de Processo Civil

Arrematantes, demais disso, já imitidos na posse do imóvel
arrematado Agravo de instrumento não provido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que, em sede de ação declaratória de nulidade de arrematação de bem
imóvel, indeferiu o pedido de tutela de urgência, que visava suspender os efeitos
do leilão realizado no processo no 1030478-33.2016.8.26.0577 (execução de
título extrajudicial/despesas de condomínio).
Afirma a agravante que, no processo de execução de título
extrajudicial visando ao recebimento de despesas de condomínio, ela e seu
esposo, sem a constituição de advogado, celebraram acordo com o condomínio,
que foi devidamente homologado, porém, por questões alheias à sua vontade,
não conseguiu pagar as parcelas ajustadas, o que acarretou o início do
cumprimento da sentença, que culminou com a arrematação do seu único imóvel,
pelo valor de R$ 337.397,44, estando prestes a ser cumprido o mandado de
imissão de posse em favor do arrematante. Alega que, como não constituiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2285127-24.2019.8.26.0000 – VOTO No 39.731
3
advogado no processo em questão, deveria ter sido intimada por carta para
cumprir a sentença, nos termos do artigo 513, parágrafo 2o, inciso II, do Código
de Processo Civil, o que não ocorreu, do que resulta a nulidade do processo
desde o início do cumprimento da sentença, em razão da expressa violação do
devido processo legal. Afirma que a pretensão de tutela de urgência na ação
anulatória de arrematação é apenas para suspender os efeitos da arrematação
até a citação do arrematante e transcurso do prazo para ele exercer ou não o
direito de desistir da arrematação, na forma do artigo 903, parágrafo 5o, do
Código de Processo Civil. Sustenta que os fatos narrados e demonstrados por
prova documental de todas as peças dos autos do cumprimento da sentença
evidenciam a probabilidade do direito alegado, restando evidente o perigo de
dano ou risco ao resultado útil do processo. Ressalta que, a toda evidência, não
pode esperar a conclusão de toda a instrução probatória para que o caso seja
definitivamente resolvido.
O pedido de antecipação da tutela recursal não foi deferido,
seguindo-se contraminutas (arrematantes e condomínio).
É o relatório.
O agravo não comporta provimento.
Com efeito, a pretensão recursal da agravante esbarra na
regra do artigo 903, do Código de Processo Civil, segundo a qual “qualquer que
seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo
leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda
que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação
autônoma de que trata o parágrafo 4o, deste artigo, assegurada a possibilidade
da reparação dos prejuízos sofridos”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2285127-24.2019.8.26.0000 – VOTO No 39.731
4
Vale dizer, mesmo no caso de sucesso da agravante na
ação proposta, onde busca a declaração da nulidade da arrematação, ainda
assim será o ato considerado perfeito e acabado, podendo, nessa hipótese, aferir-
se tão somente a possibilidade da reparação pelos prejuízos sofridos.
É o que basta para referendar a decisão denegatória do
pedido de concessão de tutela de urgência, até porque, consoante noticiado nas
contraminutas, os arrematantes já foram imitidos na posse do imóvel que
arremataram.
Isto posto, voto pelo não provimento do agravo de
instrumento.
SÁ DUARTE
Relator